Tribunal: TJES
Processo: 5003870-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003870-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLORENCA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S/A

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Florença Distribuidora de Bebidas S/A contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais, que, nos autos da execução fiscal n.º 5000018-27.2016.8.08.0017, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada, a qual pleiteava o reconhecimento da prescrição intercorrente, com base no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, à luz do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e da jurisprudência do STJ (Tema 566), é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal promovida pelo Estado do Espírito Santo, considerando o decurso de mais de seis anos desde a citação sem efetiva constrição patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da prescrição intercorrente exige a conjugação de dois requisitos: (i) suspensão formal do processo nos termos do art. 40, caput, da LEF, e (ii) inércia da exequente após o período de suspensão, durante o prazo de cinco anos.

4. A jurisprudência do STJ (REsp 1.340.553/RS – Tema 566) estabelece que a contagem do prazo prescricional intercorrente somente se inicia após a suspensão formal do feito por um ano, e que a inércia da Fazenda Pública é elemento essencial para o reconhecimento da prescrição.

5. No caso concreto, não houve suspensão formal da execução, tampouco inércia qualificada da exequente, que praticou diversos atos para localização de bens e impulsionamento do processo, inclusive após falsas informações prestadas pela executada quanto à existência de acordo de parcelamento.

6. O lapso temporal transcorrido decorreu de fatores externos, como dificuldades operacionais, condutas da própria executada e trâmites administrativos e processuais, não podendo ser imputado à Fazenda Pública qualquer desídia ou abandono da execução.

7. A mera passagem do tempo, desacompanhada da demonstração de inércia do credor e da suspensão formal do feito, é insuficiente para caracterizar a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente na execução fiscal somente se configura com a conjugação da suspensão formal do processo nos termos do art. 40 da LEF e a inércia da Fazenda Pública durante o prazo legal subsequente.

2. A existência de diligência contínua por parte da exequente e de obstáculos externos, inclusive provocados pela executada, afasta a caracterização da inércia qualificada necessária para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3. A informação falsa prestada pela parte executada sobre suposto acordo de parcelamento constitui fato impeditivo da decretação da prescrição intercorrente, pois interferiu diretamente na atuação diligente da exequente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.10.2014 (Tema 566); STJ, AgInt no REsp 1.964.029/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 14.02.2022, DJe 16.02.2022; STJ, REsp 1.102.431/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.10.2009 (repetitivo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FLOREN
Ç
A DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S/A
contra a r. decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais, que, nos autos da execução fiscal n.º 5000018-27.2016.8.08.0017, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A matéria controvertida devolvida a este órgão fracionário refere-se à possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente no bojo da Execução Fiscal de nº 5000018-27.2016.8.08.0017, promovida pelo Estado do Espírito Santo em face da ora agravante Florenca Distribuidora de Bebidas S/A, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/80, e da jurisprudência firmada, especialmente, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566/STJ).

Com efeito, a agravante defende que, transcorrido lapso temporal superior a seis anos desde a citação válida, ocorrida em 14/03/2017, sem que tenha sido promovido ato efetivo de constrição patrimonial ou outros marcos interruptivos, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz do que dispõe o art. 40, §4º, da Lei de Execuções Fiscais.

Todavia, não merece prosperar a pretensão recursal, porquanto os elementos constantes dos autos, bem como os fundamentos da decisão agravada, demonstram com clareza a inexistência de inércia qualificada por parte da Fazenda Pública apta a ensejar a extinção do feito executivo.

A propósito, cabe relembrar a dicção da Súmula nº 314 do STJ, segundo a qual: “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

Tal súmula foi devidamente reafirmada e aprofundada no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), cuja ementa fixou as seguintes diretrizes: 1) o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis; 2) findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável; 3) a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tanto o mero peticionamento em juízo; e 4) o magistrado deverá delimitar os marcos legais que ensejaram a contagem dos prazos de suspensão e prescrição, quando do reconhecimento da prescrição.
1

No caso, contudo, tais marcos objetivos não se consolidaram de forma a viabilizar o reconhecimento da prescrição, seja porque não se constatou efetiva suspensão do feito nos termos do art. 40, caput, da LEF, seja porque não houve inércia da exequente, como bem destacado pelo juízo de origem.

Conforme bem registrado na decisão recorrida, a conduta processual da exequente sempre foi diligente, sendo obstaculizada por fatores externos e alheios à sua atuação direta — entre eles, a informação falsa prestada pela própria executada, segundo a qual teria firmado acordo com a Fazenda Pública, o que inviabilizou a realização da penhora inicial, retardando os atos de constrição.

Destaca-se que o Oficial de Justiça, no cumprimento do mandado em 2017, deixou de efetuar a penhora por haver sido informado pelo representante da agravante acerca de um suposto parcelamento junto à Procuradoria (ID 290252). A informação, posteriormente desmentida, apenas foi objeto de contraditório quase dois anos após, em 2019 (ID 2263699 do processo de referência), quando o exequente requisitou que, inexistindo o tal acordo, fosse efetivada a penhora antes determinada (ID 2279211).

A partir daí, diversos atos processuais foram realizados, inclusive por provocação da parte exequente, como: expedição de novo mandado de penhora em 2021 (ID 7704225), diligência do oficial de justiça que certificou o encerramento das atividades da empresa (ID 7872945), uso dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud (ID 8410641), oferta de imóvel à penhora pela executada (ID 15468154), posteriormente rejeitado pelo exequente (ID 18673043), autorização judicial para novas buscas patrimoniais via INFOJUD/DECRED/DIMOB, entre 2023 e 2024 (IDs 24344477 e 50551705), diligência para averiguação do efetivo funcionamento da empresa e inclusão da agravante nos cadastros de inadimplentes (ID 51428923), e, finalmente, interposição da exceção de pré-executividade (ID 52747005).

Frisa-se que a decisão agravada corretamente assentou a ausência de suspensão processual formal e apontou, com base nos autos, que o transcurso do prazo temporal, por si só, não é suficiente para configurar prescrição intercorrente, sendo indispensável a comprovação de inércia do credor no curso do feito — o que manifestamente não ocorreu no presente caso.

Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

(...) Para a ocorrência da prescrição intercorrente, deve haver inércia da parte exequente, o que, todavia, não ocorre quando a tramitação do processo executivo fica paralisada por culpa da máquina judiciária, como afirmado pela Primeira Seção, no REsp 1.102.431/RJ, repetitivo. (...). (AgInt no REsp n. 1.964.029/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 16/2/2022.)

Neste contexto, o que se evidencia é que o lapso temporal invocado pela agravante decorre de peculiaridades processuais, entraves burocráticos e mesmo condutas equivocadas da própria parte executada, não se podendo imputar à Fazenda Pública qualquer desídia ou abandono da persecução executiva.

Feitas tais considerações, não subsiste base jurídica sólida para acolher a tese da prescrição intercorrente, tampouco para desconstituir a decisão agravada, a qual se encontra em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a r. decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pela parte executada.

É como voto.

1
Eis a ementa (grifei): RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo
–
mesmo depois de escoados os referidos prazos
–,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial
–
4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.